Tribunal: STF
Processo: ARE 1516920
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e-doc n° 82) contra acórdão (e-doc n° 36) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região mediante o qual negou provimento a agravo interno com a seguinte fundamentação:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO EM FACE DOS SÓCIOS. CONSTATAÇÃO DA PRESUMIDA DISSOLUÇÃO IRREGULAR MEDIANTE CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prescrição visa punir a inércia do titular da pretensão que deixou de exercê-la no tempo oportuno. Contudo, convém admitir que seu prazo flui a partir do momento em que o titular adquire o direito de reivindicar. É a consagração do princípio da actio nata (AgRg. no REsp. 1196377/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19/10/2010, DJ 27/10/2010), ou seja, a prescrição é medida que pune a negligência ou inércia do titular de pretensão que não é oportunamente exercida, quando o poderia ser (AgRg. no REsp. 1062571/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/11/2008, DJ 24/03/2009). Por isso que “...o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente somente prescreve se decorrido prazo superior a cinco anos contado do fato que autoriza a responsabilidade tributário do terceiro (teoria da actio nata)” (RF 3ª Região, 6ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001052-28.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 06/04/2020, Intimação via sistema DATA: 15/04/2020). 2. O acervo probatório até agora existente nos autos evidencia a completa ausência de omissão do Fisco e a observância do princípio da ‘actio nata’. Deveras, na singularidade, a exequente teve ciência da certificação dos indícios de dissolução irregular em 25/08/2020 e formulou pedido de redirecionamento da execução ao sócio dentro do prazo de cinco anos, não havendo que se falar em prescrição, pois não se pode imputar inércia à exequente. 3. A Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.371.128/RS (Rel. Min. Mauro Campbell, DJe 17.09.2014), submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, uniformizou a jurisprudência no sentido de deferir o redirecionamento em casos de dissolução irregular, inclusive quando se trata de dívida ativa não tributária. Daí sobreveio a Súmula n. 435, segundo o qual "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". Ou seja, a dissolução irregular da pessoa jurídica devedora, constatada por meio de certidão do oficial de justiça atestando a inexistência das atividades no endereço informado, é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. Isso ocorrendo - e nesse âmbito caberá ao sócio fazer prova em contrário, em sede própria, já que o tema enseja produção de provas em ambiente de cognição plena - incide o artigo 135, caput, do Código Tributário Nacional, a justificar a inclusão do sócio no polo passivo da execução. 4. Os argumentos postos na minuta recursal são insuficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. Agravo interno não provido”.



    Apresentados embargos de declaração (e-doc n° 43), foram rejeitados (e-doc n° 55).



    No Recurso Extraordinário (e-doc n° 93) interposto com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, o requerente alega violação do artigo 5º, inciso LV, da CF/88, uma vez que seria necessária a “instauração do IDPJ [incidente de desconsideração da pessoa jurídica] antes de qualquer ato de responsabilização do sócio administrador da pessoa jurídica executada”, o que redundaria na “imediata exclusão do Recorrente do polo passivo da Execução Fiscal".



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário (e-doc n° 74) com fundamento no Tema nº 660 da Repercussão Geral e por entender que o provimento do apelo extremo pressuporia reexame de fatos e provas, o que esbarraria no óbice da Súmula nº 279/STF.



    O presente recurso impugna o segundo fundamento.



    É o relatório. Decido



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que afronta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa.



    Registre-se, ainda, que o Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, concluída em 16/6/11, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Este julgado restou assim ementado:



    Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional (DJe de 31/8/11).



    Ademais, observo que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal e da ausência de ocorrência de prescrição seria necessário analisar as normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, notadamente o Código Tributário Nacional, a Lei de Execução Fiscal e o Código de Processo Civil, e os fatos e as provas da causa, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência do óbice da Súmula 279/STF.



    Nesse sentido:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Prescrição. Lançamento por homologação. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que deu provimento à apelação para afastar a prescrição do crédito tributário. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.472.900-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/2/24).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.419.923-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 25/7/23).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AOS SÓCIOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.320.837-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 22/6/21)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente